Tribunal: STF
Processo: RE 83980
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
RESCISAO DE PROMESSA DE COMPRA-E-VENDA.
NOS TERMOS DO ART. 81 DO CPC/39, NÃO ERA NECESSARIA A NOTIFICAÇÃO DA
ESPOSA DO PROMITENTE-COMPRADOR QUANDO, POR NÃO ESTAR INSCRITA NO
REGISTRO DE IMÓVEIS DA ESCRITURA RELATIVA AO CONTRATO PRELIMINAR,
NÃO TINHA ELE DIREITO REAL A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL (ART.22 DO
DECRETO-LEI 58/37, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 649/49).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.